Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais exercidas pela autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a demandante tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.
2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. No caso em deslinde o Juízo singular, após o recebimento da ação monitória, tendo aferido a regularidade para o curso processual, extinguiu a relação jurídica processual sob o fundamento de inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. 3.1. Isso não obstante, ainda que tiver ocorrido eventual irregularidade é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada o primado da instrumentalidade do processo.
4. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
6. Recursos de apelação prejudicados. Sentença desconstituída de ofício.